Tribunal: STF
Processo: Rcl 69464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: direito do trabalho. embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Alegação de nulidade por ausência de intimação: inocorrência. ausência de prejuízo. Terceirização. “pejotização”. contrato de prestação de serviços . Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração em que se aponta a omissão da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. A questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    4. Verificada a pertinência temática entre o discutido na origem e as questões objeto da ordem de suspensão nacional, o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário é medida que se impõe.



    5. O acórdão embargado não apresenta vícios, pois fundamenta, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.